Tribunal: TJDFT
Processo: 0720390-90.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – RECUSA EM SE SUBMETER AO TESTE DO ETILÔMETRO – ART. 165-A DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO (CTB). DULPA NOTIFICAÇÃO. USUÁRIO ADERENTE AO SNE – ATO LEGÍTIMO DA ADMINISTRAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, contra sentença que julgou improcedente seu pedido inicial, que objetiva a nulidade do auto de infração no YE02196774, referente à autuação pelo cometimento da infração prevista no art. 165-A, do Código de Trânsito Brasileiro e a suposta ausência de notificação da penalidade imposta.
2. Alega o recorrente que não foi notificado da penalidade imposta.
3. A autuação da infração contida no art. 165-A é realizada de forma presencial em razão da recusa da condutora em submeter-se ao teste de etilômetro, o que se observa da notificação de autuação de ID 62534542.
4. A dupla notificação (da autuação e da penalidade) decorre do regramento legal contido nos arts. 281, II, e 282, do CTB e a necessidade da sua observância gerou a edição do enunciado de n. 312 da Súmula do STJ (“No processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração”
5. Conforme decidido pelo STJ no PUIL no 372, Rel. Ministro Gurgel de Faria, 1a Seção, que trata sobre a remessa postal do auto de infração:
“[...] 4. Se o CTB reputa válidas as notificações por remessa postal, sem explicitar a forma de sua realização, tampouco o CONTRAN o fez, não há como atribuir à administração pública uma obrigação não prevista em lei ou, sequer, em ato normativo, sob pena de ofensa aos princípios da legalidade, da separação dos poderes e da proporcionalidade, considerando o alto custo da carta com AR e, por conseguinte, a oneração dos cofres públicos.
5. O envio da notificação, por carta simples ou registrada, satisfaz a formalidade legal e, cumprindo a administração pública o comando previsto na norma especial, utilizando-se, para tanto, da Empresa de Correios e Telégrafos - ECT (empresa pública), cujos serviços gozam de legitimidade e credibilidade, não há se falar em ofensa ao contraditório e à ampla defesa no âmbito do processo administrativo, até porque, se houver falha nas notificações, o art. 28 da Resolução n. 619/16 do Contran prevê que "a autoridade de trânsito poderá refazer o ato, observados os prazos prescricionais".
6. Cumpre lembrar que é dever do proprietário do veículo manter atualizado o seu endereço junto ao órgão de trânsito e, se a devolução de notificação ocorrer em virtude da desatualização do endereço ou recusa do proprietário em recebê-la considerar-se-á válida para todos os efeitos (arts. 271 § 7o, e 282 § 1o, c/c o art. 123, § 2o, do Código de Trânsito).
[...] (PUIL 372/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/03/2020, DJe 27/03/2020)”
6. Quanto à notificação da penalidade, há prova de que o recorrente aderiu ao sistema SNE em agosto de 2021 (ID 62534547, pág. 2).
7. A Resolução 931/2022 do CONTRAN (que substituiu a de n. 622/2016), estabelece o Sistema de Notificação Eletrônica e preconiza no parágrafo único do art. 2o, que “O SNE é o único meio tecnológico hábil, de que trata o caput do art. 282 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), admitido para assegurar a ciência das notificações de infrações de trânsito e será certificado digitalmente, atendidos os requisitos de autenticidade, integridade, validade jurídica e interoperabilidade da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil”. Prossegue em seus arts. 4o e 5o, determinando que “§ 3o O acesso ao SNE é de exclusiva responsabilidade do usuário, que responderá por todos os atos praticados no sistema. § 4o O proprietário ou o condutor autuado que optar pela notificação por meio eletrônico deverá manter seu cadastro atualizado no órgão ou entidade executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal. § 5o No cadastro de que trata o § 4o deverá constar o endereço eletrônico e telefone celular do proprietário ou condutor autuado para receber alertas a respeito de possíveis notificações em seu nome. § 6o O proprietário ou o condutor autuado será considerado notificado trinta dias após a inclusão da informação no sistema e do envio da respectiva mensagem, a qual deve ser enviada por meio de comunicação eletrônica no SNE, dando ciência do registro de autuação. § 7o Independentemente do acesso regular ao SNE, prevalecem, para todos os efeitos, os prazos estabelecidos nas notificações, informativos, comunicados e documentos nele disponibilizados. § 8o A utilização do SNE substitui qualquer outra forma de notificação para todos os efeitos legais. Art. 5o Considera-se expedida a notificação de autuação, para fins de cumprimento do prazo de trinta dias de que trata o inciso II do parágrafo único do art. 281 do CTB, a efetiva disponibilização da notificação no SNE, devendo essa informação ser registrada no sistema”.
8. Recorrente integrado ao sistema SNE, o que corrobora a regularidade das notificações.
9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
10. Condeno o recorrente a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, que fixo em 15% do valor da causa. A exigibilidade fica suspensa em razão do benefício da gratuidade que ora concedido.